Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706065-20.2022.8.07.0004 APELANTE: DANILO ALVES MOREIRA APELADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O Apelante requer, preliminarmente, gratuidade de justiça, sob o argumento de que se encontra sem recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Decido. O Apelante/Autor não recolheu o preparo e pediu gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Com efeito, não mais prevalece a corrente jurisprudencial que entendia ser necessária simples declaração para obter o benefício, de modo que o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte e exigir comprovantes da alegada situação deficitária, se entender necessário. No caso concreto, verifica-se que, quando da propositura da ação, o Apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, e lhe foi oportunizado comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência (Id. 53105120). Contudo, o Autor, ora apelante, não apresentou os documentos indicados e optou por recolher as custas processuais (Id. 53105123). Agora, o Apelante requer a concessão do mesmo benefício deixando de apresentar, mais uma vez, os documentos aptos a comprovar a sua hipossuficiência. Assim, tendo em vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora